Tribunal: TJES
Processo: 0005031-33.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005031-33.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AM ENGENHARIA LTDA e outros

APELADO: LB CINEMAS LTDA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005031-33.2015.8.08.0048

APELANTE: AM ENGENHARIA LTDA

APELADO: LB CINEMAS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE CORREÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PETIÇÃO INICIAL CONFUSA E IMPRECISA. PROVEITO ECONÔMICO INAFERÍVEL. INÉRCIA DA AUTORA EM EMENDAR A INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória, homologou o pedido de desistência da autora e a condenou ao pagamento de honorários de sucumbência fixados sobre o valor original da causa (R$ 10.000,00). A ré/apelante pleiteia a reforma do julgado para que o valor da causa seja previamente corrigido de ofício para corresponder ao proveito econômico dos pedidos, alterando-se a base de cálculo da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Aferir o acerto da sentença que, diante da imprecisão e confusão da petição inicial, deixou de corrigir de ofício o valor da causa antes de homologar a desistência e fixar os honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embora o valor da causa seja matéria de ordem pública, a sua correção de ofício (CPC, art. 292, § 3º) pressupõe que o proveito econômico seja minimamente aferível da petição inicial. Constatada pelo juízo a quo a manifesta imprecisão e confusão dos pedidos e da narrativa fática, a ponto de ser inviável a determinação do real conteúdo patrimonial da lide, mostra-se correta a decisão de não proceder à alteração do valor da causa, sobretudo quando a parte autora, intimada para sanar o vício, opta pela desistência, impedindo o esclarecimento necessário. A fixação dos honorários sucumbenciais, em caso de desistência (CPC, art. 90), deve se dar sobre o valor da causa formalmente válido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; art. 90; art. 292, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005031-33.2015.8.08.0048

APELANTE: AM ENGENHARIA LTDA

APELADO: LB CINEMAS LTDA

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DE SERRA - DRA. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto da sentença que, diante da imprecisão da petição inicial, deixou de corrigir, de ofício, o valor atribuído à causa antes de homologar a desistência formulada pela parte autora e, por conseguinte, fixar os honorários de sucumbência.

A apelante defende que o valor da causa deveria ter sido adequado ao real proveito econômico pretendido pela apelada, o que elevaria a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

De acordo com o Código de Processo Civil, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora, sendo lícito ao magistrado corrigi-lo de ofício quando constatar discrepância (art. 292, § 3º, do CPC). Cuida-se, de fato, de matéria de ordem pública.

Contudo, a aplicação dessa regra pressupõe que o proveito econômico seja, no mínimo, aferível a partir da petição inicial. No caso em apreço, o d. Juízo de primeiro grau, ao analisar a demanda, constatou a manifesta confusão e imprecisão da peça exordial, o que o levou a determinar a emenda da inicial, em despacho saneador, nos seguintes termos, que peço vênia para transcrever da r. sentença (ID 10656249):

Em que pese o requerimento da ré, a narrativa autoral é confusa ao ponto de não ser possível aferir a sua real pretensão, especialmente quanto a quantia controvertida, que seria o parâmetro para a adequação do valor da causa.

Aliás, vejo que nem mesmo o montante indicado pela ré parece estar correto, pois vai contra o que está à fl. 04, na qual a autora diz que houve a cobrança abusiva de R$ 178.225,55, a despeito do que consta na duplicata de fl. 19.

Segundo se depreende dos autos, o magistrado sentenciante já havia apontado a impossibilidade de aferir se a duplicata cuja nulidade se pretendia era a de R$ 178.225,55, a de R$ 145.172,19 ou a de R$ 28.887,69, valores todos mencionados na confusa narrativa autoral. Diante dessa incerteza, determinou a intimação da autora para que emendasse a inicial, esclarecendo os pontos controversos e corrigindo o valor da causa.

A autora, contudo, em vez de cumprir a diligência e sanar os vícios apontados, optou por requerer a desistência da ação (ID 10656244). Tal conduta impediu o esclarecimento necessário para a correta definição do conteúdo econômico da lide.

Nesse cenário, mostra-se acertada a conclusão da d. Magistrada sentenciante de que seria inviável a adequação do valor da causa, pois qualquer tentativa de arbitramento, sem os devidos esclarecimentos que competiam à autora, seria um exercício de especulação. A inércia da parte autora em clarificar sua própria pretensão não pode ter o condão de impor ao julgador o dever de fixar, sem bases seguras, um novo valor para a causa, especialmente para o fim almejado pela apelante.

Para situações em que a apuração do proveito econômico é inviável, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE NATUREZA DECLARATÓRIA. VALOR DA CAUSA ARBITRADO EM VALOR SIMBÓLICO . LEGITIMIDADE. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 1.
As instâncias ordinárias, soberanas no exame factual, registraram tratar-se de pedido de natureza declaratória, ilíquido, de quantificação econômica impossível nesta fase do processo, revelando-se autorizada a estipulação do valor da causa em quantia simbólica: 2. Agravo Regimental do Estado da Paraíba a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no REsp: 1333617 PB 2012/0143533-4, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO IMPUGNANTE. 1.
Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de "na impossibilidade de aferição do conteúdo econômico da demanda, o valor da causa pode ser estimado pelo autor em valor provisório, passível de posterior adequação ao quantum apurado na sentença" .Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1804707 CE 2019/0078437-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 26/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)

A responsabilidade pela clareza e precisão da inicial é da parte autora, e sua omissão em atender à ordem de emenda resultou na permanência do vício. Assim, a consequência processual lógica, com a posterior desistência, é a extinção do feito com base nos elementos até então existentes, o que inclui o valor da causa originalmente atribuído.

Por força do princípio da causalidade, expresso no art. 90 do CPC, a parte que desiste da ação deve arcar com as despesas e os honorários advocatícios. Não tendo sido o valor da causa validamente alterado – precisamente pela inércia da parte desistente –, a verba honorária deve ser calculada sobre o único valor formalmente existente nos autos, qual seja, R$ 10.000,00, conforme corretamente fixado na sentença.

Por fim, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelada aos patronos da apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.